Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Descabe a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. A alegação de erro nos cálculos da Contadoria Judicial não merece prosperar quando a impugnação deixa de considerar elementos básicos dos cálculos, como honorários advocatícios, custas processuais e multas, além de parte do valor executado.

3. Precedida a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial de decisão, na qual o Magistrado determina a observância do dispositivo sentencial transitado em julgado para aferição do valor a ser executado, inexiste a alegada ausência de fundamentação.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.